Tribunal: TJSP
Processo: 4010248-66.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Indenização por danos morais. Morte de funcionário em plena atividade profissional. Prova técnica constatou que o fator determinante fora o desprendimento de um equipamento – buzina, fixado de forma inadequada. Empresa que instalara não observou as especificidades necessárias para tanto, utilizando estojos, inclusive, em medida inferior ao que o caso exigia. Tribunal Marítimo apontara o

Ementa:
Indenização por danos morais. Morte de funcionário em plena atividade profissional. Prova técnica constatou que o fator determinante fora o desprendimento de um equipamento – buzina, fixado de forma inadequada. Empresa que instalara não observou as especificidades necessárias para tanto, utilizando estojos, inclusive, em medida inferior ao que o caso exigia. Tribunal Marítimo apontara o necessário. Empresa Quip S/A prestara serviços com notória falha, sendo, assim, a culpada pelo evento danoso. Demais corrés excluídas do polo passivo, pois não constatada a participação no evento. Ausente fundamento para a solidariedade referida. Alegação de que a vítima contribuíra por se encontrar em local inadequado não tem consistência. Referência de que correnteza seria intensa, caracterizando força maior ou caso fortuito, não pode sobressair, ante a previsibilidade da ocorrência. Tese de que o local seria de acesso restrito e que a vítima não observara tal fato também não prevalece, pois nada fora demonstrado. Culpa concorrente caracteriza alegação desprovida de fundamento, o que é insuficiente para afastar a responsabilidade da Quip S/A na fixação do equipamento já mencionado. Danos morais caracterizados. Autores perderam ente querido – genitor, o que causa enorme angústia e profundo desgosto, e a forma repentina amplia mais ainda a aflição psicológica. Verba reparatória compatível com as peculiaridades da demanda. Apelos da Petrobras, London Offshore e Noble Denton providos. Recurso da Quip S/A desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4010248-66.2013.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS e LONDON OFFSHORE CONSULTANTS BRASIL
LTDA, Apelantes/Apelados NOBLE DENTON & ASSSOCIATES SERVIÇOS
MARÍTIMOS e QUIP S/A, são apelados FERNANDO TELES TORRES e MARIANA
TELES TORRES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo da corré Quip S/A e
deram provimento aos recursos das demais corrés. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4010248-66.2013.8.26.0562 - Santos - VOTO No 2/9
Apelação Cível n.o 4.010.248-66.2013.8.26.0562
Apelantes e reciprocamente apeladas: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A –
PETROBRÁS E OUTRAS
Apelados: FERNANDO TELES TORRES E MARIANA TELES TORRES
Comarca: SANTOS
Voto n.o 45.100
Indenização por danos morais. Morte de funcionário em
plena atividade profissional. Prova técnica constatou que
o fator determinante fora o desprendimento de um
equipamento – buzina, fixado de forma inadequada.
Empresa que instalara não observou as especificidades
necessárias para tanto, utilizando estojos, inclusive, em
medida inferior ao que o caso exigia. Tribunal Marítimo
apontara o necessário. Empresa Quip S/A prestara
serviços com notória falha, sendo, assim, a culpada pelo
evento danoso. Demais corrés excluídas do polo passivo,
pois não constatada a participação no evento. Ausente
fundamento para a solidariedade referida. Alegação de
que a vítima contribuíra por se encontrar em local
inadequado não tem consistência. Referência de que
correnteza seria intensa, caracterizando força maior ou
caso fortuito, não pode sobressair, ante a previsibilidade
da ocorrência. Tese de que o local seria de acesso restrito
e que a vítima não observara tal fato também não
prevalece, pois nada fora demonstrado. Culpa concorrente
caracteriza alegação desprovida de fundamento, o que é
insuficiente para afastar a responsabilidade da Quip S/A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4010248-66.2013.8.26.0562 - Santos - VOTO No 3/9
na fixação do equipamento já mencionado. Danos morais
caracterizados. Autores perderam ente querido – genitor,
o que causa enorme angústia e profundo desgosto, e a
forma repentina amplia mais ainda a aflição psicológica.
Verba reparatória compatível com as peculiaridades da
demanda. Apelos da Petrobras, London Offshore e Noble
Denton providos. Recurso da Quip S/A desprovido.
1. Apelações interpostas tempestivamente, com base na r.
sentença de págs. 1.058/1.065, aclarada pelos embargos de págs. 1.072 e de
págs. 1.077/1.078, que julgou procedente em parte ação de indenização por
danos morais proposta por filhos em decorrência da morte do genitor no local de
trabalho.
Alega a corré Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás que a
sentença é nula, pois fez constar que teria contratado a empresa Quip S/A para
realização da manobra, devendo ser responsabilizado pela escolha da referida
corré, que fora a responsável direta pelo acidente, que causou o falecimento do
genitor dos apelados. Diz que quem contratou a empresa Quip S/A fora a PNBV,
tratando-se de erro que merecia correção por ocasião dos embargos. Expõe que
não pode ser responsável pelo acidente, pois não contratara a empresa Quip,
logo, não tem nenhuma responsabilidade pelo ocorrido, pois não infringiu
nenhuma norma, não havendo liame a vincular ao resultado danoso. Declara que
o Tribunal Marítimo apontou a corré Quip como a causadora do dano, que é a
sucessora contratual de sociedades reunidas em consórcio que prestavam
somente serviços à PNBV. Menciona que a sentença carece de fundamento
jurídico,
ressaltando
as
peculiaridades
da
responsabilidade
objetiva,
transcrevendo textos legais, de doutrina e ementas de acórdãos. Afinal requer o
provimento do apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4010248-66.2013.8.26.0562 - Santos - VOTO No 4/9
A corré Noble Denton & Associates Serviços Marítimos
Ltda. Apela, aduzindo que o inquérito da Procuradoria Especial da Marinha
formulou representação exclusivamente em face da Quip S/A, apontando a
ruptura dos parafusos e fixação da base da buzina, por serem de especificações
diversas da recomendada ou prevista, além da culpa in vigilando, ao permitir que
a vítima se posicionasse em local de risco. Ressalta equívoco da sentença, não
podendo ser culpado um terceiro sem poder de mando sobre os funcionários da
Quip S/A. Menciona que a prova seria obrigação dos autores, dando ênfase sobre
o que fora concluído pelo Tribunal Marítimo, requerendo o provimento do
recurso, para que a ação seja julgada improcedente.
A corré Quip S/A recorreu afirmando que o estudo naval
concluíra que o inesperado aumento da força de correnteza foi de tamanha
magnitude que, inexoravelmente, arrancaria a buzina, independentemente do
sistema de afixação utilizado, tendo, inclusive, na ocasião, requerido a realização
de perícias indiretas, ou seja, prova emprestada do processo administrativo
perante o Tribunal Marítimo. Ressalta a ocorrência de cerceamento de defesa,
pois pretendia demonstrar a imprevisibilidade do incremento da correnteza, o
que necessitaria de parecer de engenharia naval, pois o local em que ocorrera o
episódio fora desativado pela Petrobras em 2013. Diz que não existe nexo de
causal que autorize sua responsabilidade, caracterizando a ocorrência de força
maior, ante o aspecto climatológico e de correnteza, sendo fato imprevisível e
inevitável. Acrescenta que as causas do acidente não estão vinculadas à
instalação inadequada de parafusos e fixação da base da buzina no 8, mas
extraordinária força aplicada sobre a estrutura. Destaca a culpa exclusiva da
vítima, que se encontrava em área inapropriada quando o acidente ocorreu, pois
ingressara indevidamente no local. Faz menção ao caráter sucessivo, e que todas
as rés seriam responsáveis pelo acidente, devendo ocorrer redução da verba
reparatória por danos morais, se reportando a ementas de acórdãos, destacando o
princípio da razoabilidade, pois R$150.000,00 para cada um dos autores se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4010248-66.2013.8.26.0562 - Santos - VOTO No 5/9
apresenta excessivo. Afinal pleiteia o provimento do recurso.
A corré London Offshore Consultants Brasil Ltda. também
interpôs recurso de apelação, expondo que é parte ilegítima passiva, pois atuou
apenas como certificadora dos planos de desdocagem da plataforma, não sendo
responsável pela execução, pois a causa do acidente fora inadequação da
instalação do equipamento no deque da plataforma por parte da corré Quip S/A.
Diz que não realizou construções, instalações de equipamentos, edificações,
execução de obras, mas somente a certificação do plano de desdocagem, e que
não tivera nenhum questionamento por parte dos peritos e especialistas. Afinal
requer o provimento do recurso.
Os
recursos
foram
contra-arrazoados,
rebatendo
integralmente as pretensões das apelantes, págs. 1.149/1.152, págs. 1.153/1.165,
págs. 1.167/1.178, págs. 1.179/1.186, págs. 1.187/1.200, págs. 1.201/1.213 e
págs. 1.216/1.221.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma.
O caso em exame demonstra, de forma clara e precisa, que
somente a corré Quip S/A é quem efetivamente instalara a buzina, tendo
utilizado parafusos – estojos 1, quando o adequado seria 2,5 na fixação do
referido equipamento, bem como não foram chumbados.
A prova técnica constatou que o fator determinante fora
exatamente a inobservância do cumprimento técnico mais apurado em relação à
instalação da buzina no 8, o que efetivamente tivera participação exclusiva da
corré Quip S/A.
Desta forma, a Petrobras se limitara a contratar prestadora
de serviços, não havendo nenhuma relação negocial direta entre a Petrobras e a
Quip S/A, pois a contratante da Quip S/A foi a PNBV.
Assim, não havendo nenhum avençado direto entre a
Petrobras e a Quip S/A, não se vislumbra embasamento para a condenação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4010248-66.2013.8.26.0562 - Santos - VOTO No 6/9
empresa petrolífera em relação às pretensões do polo ativo, portanto, excluída da
obrigação solidária em relação à verba reparatória.
3. O Tribunal Marítimo responsabilizou a corré Quip S/A
pelo acidente, portanto, ausente fundamento para que a Noble Denton também
fosse condenada solidariamente a indenizar os autores, mesmo porque, não ficou
caracterizada a sua participação na instalação da buzina no 8, com inobservância
de utilização de estojos de número menor para fixação do equipamento referido,
consequentemente, também não tivera culpa pelo desprendimento da buzina que
viera a atingir a vítima de forma fatal.
4. No mesmo sentido quanto à London Offshore
Consultants Brasil Ltda., pois não se vislumbra participação técnica abrangendo
a instalação de equipamento, sobretudo porque se limitou à prestação de serviços
de revisão e certificação do planejamento de desdocagem, não abrangendo
execução, nem instalação de equipamentos, sendo mera vistoriadora de
certificação de garantia marítima.
5. Desta forma, somente a corré Quip S/A é que é a
responsável direta pela instalação da buzina, que fora fixada de forma
inadequada e, com o desprendimento, ocasionou a morte do genitor dos autores.
A alegação da Quip S/A de que a intensidade da correnteza
que fora determinante, não tem fundamento, sobretudo por ser previsível, não
podendo ser caracterizado como evento de força maior, ou caso fortuito, pois
manifestamente vinculado à própria atividade do segmento interno.
A justificação de que a vítima se encontrava em local
inadequado, ou restrito também não é determinante para a pretensa exclusão da
responsabilidade, pois o que fora apresentado pelo Tribunal Marítimo abrange
questão técnica, não tendo havido nenhuma advertência, ou comprovação
pontual de que a vítima estaria isolada em setor que não se admite o acesso; ao
contrário, outras pessoas também estavam no mesmo lugar.
Deste modo, alegação genérica e superficial da corré Quip

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4010248-66.2013.8.26.0562 - Santos - VOTO No 7/9
S/A são insuficientes para a pretensa exclusão da responsabilidade civil em
referência, pois a culpa está configurada na falha da prestação de serviços; o
evento danoso é a morte referida, e o nexo de causalidade é o deslocamento de
equipamento não fixado adequadamente, portanto, todos os requisitos para a
responsabilidade se fazem presentes.
Ademais, referência sobre culpa concorrente não tem
consistência, caracterizando manifestação aleatória, pois as pessoas que exercem
atividade no local têm instrução compatível, e não há no prontuário nem mesmo
anotações de que a vítima teria deixado de observar os cuidados necessários, ou
que transgredira alguma norma de serviço, por conseguinte, sem embasamento o
que fora ressaltado pela corré Quip S/A.
6. Os danos morais se fazem presentes, pois os autores se
tornaram órfãos de pai por culpa exclusiva da corré Quip S/A, ante a falha na
prestação de serviços, originando, com a perda do ente querido, enorme angústia
e profundo desgosto, pois não puderam mais desfrutar da companhia do genitor,
proporcionada em ocasiões variadas de convívio familiar, conselhos paternos, ou
mesmo incentivo e apoio aos filhos, eventualmente aos netos, haja vista que
tivera a vida ceifada repentinamente, o que amplia ainda mais a aflição
psicológica dos autores.
Segundo escólio de Antônio Jeová Santos:
“Ao interesse do tema sobressai a dignidade da pessoa
humana, por ser a vulneração a essa dignidade fonte que
supre o direito de danos. A toda hora, a qualquer momento,
a dignidade do ser humano é malferida. Seja nos pequenos
gestos de discriminação, seja no seio familiar, onde sempre
surgem momentos de intensa turbação, a afronta à
dignidade enseja e dá azo a diversas causas de dano moral.
Consentânea com a moderna visão da pessoa humana,
enquanto eixo principal do direito, a justiça e a dignidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4010248-66.2013.8.26.0562 - Santos - VOTO No 8/9
do homem são colocadas como valores fundantes na
Constituição. Deles e de uma perfeita compreensão do que
vêm a significar, é que são assentados os outros direitos
que o direito tem de resguardar.
(...) Aviltante é o comportamento de quem atenta contra
essa qualidade que deve ser resguardada ao ser humano.
Qualquer ato tendente ao menoscabo da dignidade há de
merecer repulsa e a devida correção, seja no âmbito
criminal, seja na esfera civil, com a reparação do dano
moral que o ato comprometedor da dignidade sempre
acarreta. Tendo, por conseqüência, a perturbação anímica
que repercute no ânimo de quem recebeu o ato lesivo, é
certa a indenização que serve para minimizar a reparar,
não ‘in natura’, mas de forma compensatória, o mal que foi
infligido.” (Dano Moral Indenizável. Editora: Revista dos
Tribunais. São Paulo. 4a edição. Pág. 40/42)
Deste modo, a verba reparatória fixada em R$150.000,00
para cada um dos autores se apresenta compatível com as peculiaridades da
demanda, não se podendo falar em enriquecimento sem causa, tendo, ainda,
finalidade pedagógica para que a corré não reitere no comportamento
inadequado.
“A fixação do valor da compensação pelos danos morais
deve balizar-se entre a justa composição e a vedação do
enriquecimento ilícito, levando-se em consideração o
critério da proporcionalidade, bem como as peculiaridades
de cada espécie. Precedentes.” (REsp n.o 1.139.997/RJ.
Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. J. 15-02-2011).
7. Assim, a exclusão das demais corrés do polo passivo
deve sobressair, condenando-se os autores a pagar honorários advocatícios em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4010248-66.2013.8.26.0562 - Santos - VOTO No 9/9
prol dos patronos que representam as referidas empresas excluídas em
R$8.000,00, para cada uma, remunerando de modo condizente os titulares da
capacidade postulatória que as representam.
8. Ante a condenação da Quip S/A, deverá arcar com a
sucumbência, fixando-se a verba honorária em 15% do valor da condenação,
pois se apresenta compatível com o trabalho realizado pelo advogado que
representa o polo ativo.
9. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo da corré Quip S/A e dá-se provimento aos recursos das demais corrés.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R295